Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726118-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUNNAR MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GUNNAR MENDES TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 28130967), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e homologou o laudo de avaliação do imóvel constrito elaborado pelo oficial de justiça. O agravante recorre da aludida decisão, reiterando, em suma, os argumentos apresentados por ocasião de sua impugnação oposta na origem (ID 97428930 dos autos de origem), frisando que o oficial de justiça avaliador, no laudo combatido, não indicou fontes reais e condizentes com a atual realidade do mercado imobiliário correspondente, apresentando um valor discrepante e inferior aos aplicados em imóveis se situações similares ao do objeto da avaliação. Alega, ainda, que o Juízo de origem não alicerçou bem as suas razões de decidir, porquanto baseou-se pura e simplesmente na presunção de veracidade das alegações do oficial de justiça avaliador, sem analisar, em pormenores, os argumentos e os elementos de prova que apresentara, os quais refutam à conclusão exarada no laudo vergastado. Defende, em breves linhas, a necessidade da atribuição de efeito suspensivo ao recurso à baila. Requer, ao cabo, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requesta a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a aludida impugnação, com a almejada correção do valor de avaliação do imóvel, de modo que corresponda à realidade do mercado imobiliário local. É o relatório do necessário. Decido. De início, cabe abrir um parêntese para evidenciar que, em regra, decisões judiciais que dizem respeito a laudos periciais não são agraváveis, eis que não se enquadram em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Caso eventualmente se amoldarem em situação justificadora da mitigação do rol do aludido dispositivo constitucional, nos moldes estabelecidos pela jurisprudência do sodalício Superior (vide REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça – STJ), admitir-se-á o recurso, sobretudo se forem identificadas casuisticamente a urgência e a inutilidade do julgamento de tal(is) controvérsia(s) somente por ocasião da apreciação da apelação. No caso vertente, conquanto a decisão trate de laudo de avaliação de imóvel, o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, estando, portanto, a admissibilidade desta pretensão reformatória inserida na previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assim sendo, a presente agravo de instrumento se mostra cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 63371032 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o). Neste cenário, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a impugnação apresentada pelo agravante, culminando na homologação do laudo de avaliação (ID origem 94541305) elaborado pelo oficial de justiça e no prosseguimento do feito executivo. A fim de se evitar desnecessária tautologia a respeito da situação concreta posta à colação, calha transcrever, com a devida vênia, trechos de decisão agravada, os quais bem demonstram a escorreita atuação do Juízo a quo na condução do cumprimento de sentença que tramita em desfavor do agravante: “(...) Nada obstante os argumentos de irresignação lançados pela parte devedora, não restou demonstrada qualquer impropriedade no Auto de Avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, sequer restaram demonstradas as hipóteses prescritas no art. 873, do CPC. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios lançou luz acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Alinho-me ao entendimento jurisprudencial acima citado e acrescento que a intervenção do Oficial de Justiça Avaliador, além de ser equivalente às intervenções dos dignos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um Auto de Avaliação revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Rescisória no. 1985, o Ministro Celso de Mello, em Decisão publicada no DJ de 08/02/2013, destacou que: "Não se pode desconsiderar, neste ponto, que declarações emanadas de servidores públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário." A parte devedora limita-se a discordar dos valores apurados pelo Oficial de Justiça, apresentando documentos insuficientes que indiquem valores acima daqueles indicados no laudo de avaliação. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. Assim, rejeito a impugnação da parte devedora e HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de ID 94541305 elaborado pelo Oficial de Justiça. (...).” (ID 28130967) Os pontos suscitados na impugnação foram apreciados pelo Juízo de primeiro grau com acuidade e com a devida fundamentação, destacando, inclusive, que “[a] mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa.” (ID 28130967) Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal, não identifico, de plano, qualquer razão crível para suspender os efeitos da decisão recorrida, mormente porque o agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar liminarmente o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária e perfunctória, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir o efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o acima exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator